Tribunal: TJES
Processo: 0000236-98.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000236-98.2022.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE ROGERIO CARLETTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 147 E 163 DO CP, ARTS. 14 E 15 DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41.
EMENDATIO LIBELLI.
ART. 383 DO CPP. MODIFICAÇÃO DOS FATOS. NÃO VERIFICADO. FALTA DA ELEMENTAR DO ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03. NÃO VERIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE CONDUTAS DE PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. VERIFICADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O fato de o magistrado ter explicitado, descrito, circunstância referente ao local em que os fatos se deram é diferente de modificar a descrição dada em denúncia. Ao que a
emendatio libelli
operada pelo magistrado não é indevida.

2.
O tipo previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03 é de perigo abstrato e o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, a segurança coletiva. E, considerando que o crime foi cometido nas dependências de um estabelecimento comercial em um dia e horário comercial (29 de março de 2022, uma terça-feira, às 08h30min) não é decisivo o fato de ser um depósito da empresa em que poucos funcionários transitam, mas sim deve-se considerar só o fato de existir a possibilidade de haver um funcionário transitando no espaço – por se tratar de um crime de perigo abstrato – já basta para que a elementar do tipo esteja preenchida e o fato seja típico.

3.
Deve ser aplicado o princípio da consunção entre as condutas do art. 14 e 15 da Lei nº 10.826/03, pois o porte de arma de fogo foi empregado como crime-meio para atingir o fim de disparar a arma de fogo. Precedente.

4.
Deve ser reconhecido o direito à incidência da atenuante, mesmo considerando que a confissão foi parcial. Precedente.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000236-98.2022.8.08.0060

APELANTE: FELIPE ROGERIO CARLETTE

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FELIPE ROGERIO CARLETTE
,

em face da r. Sentença de fls. 73/76 (ID 7915430) que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções dos art. 147, 163, § ú, I e IV do Código Penal, dos arts.14 e 15 da Lei nº 10.826/2003, e do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas, de penas de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa; 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de detenção; e 15 (quinze) dias de prisão simples.

Em suas razões, ID 8710025, o apelante sustenta que
(i)
a
emendatio libelli
operada pelo magistrado foi realizada de forma indevida, uma vez que houve modificação dos fatos descritos na denúncia;
(
ii
)
está ausente a elementar do tipo do art. 15 da Lei nº 10.826/2003;
(iii)
subsidiariamente, deve-se reconhecer que o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é meio para o crime do art. 15 da Lei nº 10.826/2003;
(iv)
é devido o reconhecimento da atenuante da confissão com relação ao crime do art. 163 do CP.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 9772313, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9793049, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consta na denúncia (fls. 02/03 do ID 7915430):

Consta do presente Inquérito Policial, que no dia 29 de março de 2022, às 08h30min, na localidade de Santa Cruz, no pátio da empresa EXPOGRAM, neste município, o denunciado Felipe Rogério Carlete praticou vias de fato contra Douglas Cezário Dias, e mediante porte e disparos de arma de fogo em desacordo com determinação legal, deteriorou seu veículo automotor.

Extrai-se do procedimento que a vítima teve um relacionamento amoroso com Bianca Estefanato, esposa do autor dos fatos, e no dia 29/03/2022, Douglas foi convidado para um encontro com Bianca na empresa mencionada. Lá chegando, Douglas se deparou com o acusado, que havia visto as mensagens trocadas entre sua esposa e a vítima marcando o encontro, e se dirigiu ao local no horário marcado.

Felipe então determinou que sua esposa se afastasse do local, e ao se aproximar do veículo de Douglas, bateu no veículo da vítima e ao sair de seu veículo, apontou urna arma de fogo calibre .38 e efetuou dois disparos contra o automóvel, deteriorando o veículo de Douglas. Em seguida, ainda apontando a arma para Douglas, lhe desferiu dois socos no lado esquerdo do rosto.

Ato contínuo, o denunciado obrigou Douglas a usar um spray de tinta vermelha em seu automóvel com os dizeres “eu dou em cima de mulher casada”, e a vítima chegou a escrever “eu” no automóvel com o spray, quando então Felipe obrigou Douglas a gravar um vídeo confessando que teria traído sua esposa, o forçando a transmitir o vídeo a sua esposa e em rede social de seu celular. Por fim, o ameaçou dizendo que queria que Douglas fizesse alguma coisa contra ele, pois assim o mataria.

Infere-se, por fim, que Felipe Rogério Carlete, após expor o vídeo gravado em urna rede social, colocou o celular da vítima no chão e atirou na tela do aparelho o danificando completamente.

A materialidade e a autoria delitiva em questão estão demonstradas pelos diversos elementos de prova já obtidos, dos quais se destacam, o depoimento da vítima (fls. 06/08), o Boletim Unificado n° 47396755 (fls. 18/20), o auto de apreensão de arma de fogo (fls. 21), o laudo de exame de local de danos (23/28), e o laudo de lesões corporais (fls.34).

Ante o exposto, o denunciado FELIPE ROGERIO CARLETE incorreu nos delitos previstos no art. 163, parágrafo único, incisos I e IV do Código Penal, art. 21 do Dec. Lei nº 3.688/1941 e art. 14 da Lei 10.826/2003 na forma do art. 69 do Código Penal [...]

Em razão desse quadro fático e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado sentenciante o condenou pela prática dos crimes de ameaça, de dano, de porte de arma de fogo, de disparo de arma de fogo, bem como da contravenção penal de vias de fato, às penas, de penas de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa; 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de detenção; e 15 (quinze) dias de prisão simples.

Conforme relatado, o apelante inicialmente pleiteia o afastamento da
emendatio libelli
, pois afirma que houve modificação dos fatos contidos na sentença, o que contraria o conteúdo do art. 383 do Código de Processo Penal:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Consultando a decisão (fls. 98/98v do ID 7915430) relativa aos Embargos Declaratórios opostos, a descrição dos fatos dada foi a seguinte:

Nesse diapasão, estando devidamente narrado na denúncia que o réu disparou arma de fogo no pátio da EMPRESA EXPOGRAN, neste município (
local ocupado por funcionários - habitado
) e ameaçou a vítima de mal injusto e grave, e isso proporcionou o amplo direito de defesa, sem que isso gere surpresa, motivo pelo qual altero a classificação jurídica para incluir as tipos penais previstos no art. 147 do Código Penal e art. 15 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código penal.

Verifica-se que a circunstância referente ao local em que os fatos ocorreram é diferente de modificar a descrição dada em denúncia, ao que se deve manter esta capitulação dada pelo magistrado.

Com relação à argumentação de que está ausente a elementar do tipo do art. 15 da Lei nº 10.826/2003 relativa ao fato ter sido praticado
“em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela”
, verifico que não merece prosperar. Isso porque não basta as supostas alegações de que o local era ermo e desabitado, ou as fotos juntadas pelo apelante depois que o momento processual para tal havia precluído, como bem pontuado pelo magistrado de piso.

Isso porque tipo previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03 é de perigo abstrato e o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, a segurança coletiva. E, considerando que o crime foi cometido nas dependências de um estabelecimento comercial em um dia e horário comercial (29 de março de 2022, uma terça-feira, às 08h30min) não é decisivo o fato de ser um depósito da empresa em que poucos funcionários transitam, mas sim deve-se considerar só o fato de existir a possibilidade de haver um funcionário transitando no espaço – por se tratar de um crime de perigo abstrato – já basta para que a elementar do tipo esteja preenchida e o fato seja típico.

Argumenta o apelante, ademais, que deve ser aplicado o princípio da consunção entre as condutas do art. 14 e 15 da Lei nº 10.826/03, verifico que para que isso seja possível, é necessário que o porte de arma de fogo tenha sido empregado como crime-meio para atingir o fim de disparar a arma de fogo.

No caso ora analisado, efetivamente o porte de arma de fogo foi o meio para a prática de disparo de arma de fogo. Nesse sentido, vejamos julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO E DISPARO. CONSUNÇÃO. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Aplica-se o princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e de disparo de arma de fogo ocorridos no mesmo contexto fático, quando presente nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo.

2. Concluindo o Tribunal de origem, com apoio no conjunto probatório dos autos, que os crimes de posse e de disparo de arma de fogo não foram praticados no mesmo contexto fático, porquanto se aperfeiçoaram em momentos diversos e com desígnios autônomos, a reversão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.211.409/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, Julg. 08/05/2018, DJe 21/05/2018)

Assim, entendo por acertado que o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 deve ser absorvido pelo art. 15 da mesma lei.

Por fim, o apelante pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão com relação ao crime do art. 163 do CP. Verifico que deve ser reconhecido o direito à incidência da atenuante, mesmo considerando que a confissão foi parcial, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o art. 1.021, § 1º, do CPC. 2.
Consoante o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a confissão - mesmo que seja parcial, ou que o juiz não a tenha utilizado na motivação da sentença como um dos elementos para condenar o réu - sempre confere o direito à atenuação da pena na segunda fase da dosimetria.
3. Como o réu admitiu ter efetuado os disparos contra a vítima, ainda que tenha negado a intenção homicida, deve ser beneficiado com a atenuante do art. 65, III, "d", do CP. 4. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício, a fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena. (STJ; AgRg-AREsp 2.677.613 - 2024/0232345-4/SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 27/08/2024; DJe 30/08/2024)

Passo, então, à dosimetria com relação ao crime de dano. Considerando que a pena-base foi fixada em 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de detenção, diminuo a pena no patamar de 1/6, ao que a pena resta em 8 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de detenção. Considerando a inexistência de causas de aumento e de diminuição da pena, fixo esta pena como definitiva em relação ao crime de dano.

Considerando que após de realizada a reforma parcial na sentença enfrentada o
quantum
de pena resta inferior a quatro anos, necessário se faz rever o regime inicial de cumprimento de pena, que, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, deverá ser o ABERTO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DA
R
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar o crime de porte de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03) pela consunção da prática do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03), reformando a condenação do réu a uma pena definitiva de
2 (dois) anos de reclusão; 8 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de detenção; e 15 (quinze)
dias de prisão simples, no regime inicialmente aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.